Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014851-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO
AGRAVADO: TREVISOL RACOES LTDA
Processo Origem: Ação de Recuperação Judicial no 1017167- 87.2020.8.11.0015,da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Celso Izidoro Vigolo, de decisão que na Impugnação de Crédito tirada no bojo da Recuperação Judicial promovida por Trevisol Rações Ltda., indeferiu o pedido de participação, com direito à voz e voto, na continuação da Assembleia Geral de Credores.
Explica que em Impugnação de Crédito, o Juízo reconheceu o valor devido pela agravada na quantia de R$ 2.559.263,63, sendo R$ 850.000,00 na classe de garantia real e R$ 1.709.263,63 na classe quirografária, bem como garantia o direito de voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 29/06/2021.
Aduz, no entanto, que não participou da referida assembleia em razão do curto espaço de tempo existente entre a decisão no incidente o acontecimento do conclave, com a consequente ausência de intimação ou notificação.
Assevera, ainda, que na data designada para a AGC não havia manifestação do administrador judicial nos autos da Impugnação de Crédito, nem mesmo foi juntada a nova lista de credores com os valores retificados. Complementa que não há qualquer documento que demonstrasse o cumprimento da decisão pelo administrador judicial, o que fez entender que a decisão não seria considerada para fins de votação na Assembleia Geral de Credores ocorrida dia 29/06/2021.
Sustenta, assim, que caso tivesse participado da referida assembleia, seu direito de voto seria mais restrito e na classe quirografária.
Realça que antes da realização da AGC deve ser publicada e juntada aos autos, a lista de credores atualizada, o que não foi providenciado.
Informa que a AGC foi suspensa a pedido da agravada e retornará em 31/08/2021. Aduz que não há qualquer prejuízo à recuperanda e nem aos demais credores, a sua participação na continuidade da assembleia.
Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de que lhe seja autorizada a participação, com direito a voz e voto, na continuidade da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 31/08/2021.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que o agravante, após a decisão que retificou seu crédito, não compareceu na data designada para instalação da Assembleia Geral de Credores (29/06/2021), de modo que postulou a sua participação na assembleia em continuação, designada para o dia 31/08/2021, com direito de voz e voto, o que foi indeferido pelo Magistrado, nos seguintes termos:
Destarte, não há se falar em prazo exíguo para a adoção das medidas necessárias à participação do credor no ato, conforme por ele alegado. A propósito, depreende-se da petição de id n.o 59677533, que o credor optou por não participar do conclave, pois não concordou com a classificação do crédito constante da sentença, conforme a alegação constante do último parágrafo, da pg. 04, do aludido requerimento.
No ponto, cumpre anotar que a medida de urgência deferida foi clara ao autorizar a participação do credor na assembleia, respeitando o valor arrolado no rol de credores quirografários e com garantia real. Assim, não se pode olvidar que o credor não participou do conclave por liberalidade própria, sendo inadmissível imputar culpa à administradora judicial ou a este Juízo, em razão da data em que foi proferida a sentença.
Por fim, registro que houve a suspensão da assembleia geral, amparada na lei de regência (artigo 56, §9o, Lei 11.101/2005), de modo que estão aptos a participar da continuidade do ato apenas os credores habilitados quando de sua instalação.
O agravante justifica a não participação no conclave ao argumento de que o prazo entre a decisão e o conclave foi exíguo, o que impediu a ciência do administrador judicial, bem assim dele próprio, e ainda, que não houve a publicação da lista geral de credores retificada.
Pois bem. É entendimento assente de que a Assembleia Geral de Credores é una, de maneira que, após a sua instalação, o credor que não compareceu para assinatura da lista de presença e participação, não possui mais o direito de voz e voto nas sessões subsequentes. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Credora não assinou lista de presença antes da instalação da Assembleia Geral de Credores. Impossibilidade de participação de assembleia em continuação, salvo na condição de ouvinte. Inteligência do art. 37, § 3o, da Lei n.o 11.101/05. Encerrada a lista de presença que antecede a instalação da AGC, os credores não signatários estão impedidos de participar, com direito de voz e voto, daquela sessão e de eventuais assembleias em continuação. A Assembleia Geral de Credores, mesmo que desdobrada em mais de uma data, é una, somente podendo participar ativamente aqueles que assinaram a lista de presença encerrada na sessão em que instalada a assembleia. Entendimento sedimentado no enunciado n.o 53 da Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Realização da AGC. Aprovação do plano de recuperação judicial. Perda superveniente do interesse recursal de parcela do agravo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2017373-15.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)
Não fosse isso, certo é que o administrador judicial confirmou sua ciência quanto à decisão que retificou o crédito do ora agravante. Ademais, o agravante, se encontrava arrolado no quadro-geral de credores, o que lhe autorizava a sua participação no conclave, nos termos do art. 39, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Aliás, de acordo com referido dispositivo, terão direito a voto na assembleia geral não só as pessoas arroladas no quadro-geral de credores, mas também, aqueles que “tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial”.
Desta feita, neste juízo de cognição sumária não se visualizam elementos aptos a alterar a decisão agravada.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator